Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714159-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DIRETOR (A) DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO DO BANCO DO BRASIL SA, SRa COORDENADORA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.o 2020/03120, SOLANGE FONTES GALVÃO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, suscitado conflito negativo de competência por esta egrégia 1a Turma, visando a fixação da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da impetração formulada nesta sede, especificamente a 17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal[1], fora o incidente processual distribuído e protocolado sob o n° 211.609/DF no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Resolvendo o incidente, a Corte Superior, consoante se extrai da decisão[2] derradeiramente coligida ao fólio, de lavra do eminente Ministro Gurgel de Faria, que atuara como relator, fixara a competência do Juízo suscitado para processamento e julgamento do writ. Destarte, para fins de ciência dos demais integrantes desta Turma Cível sobre o resolvido, considerando que a suscitação ocorrera em ambiente de acórdão, encaminhe a Secretaria a todos os participantes do julgamento cópia do acórdão e da decisão emanada do eminente relator do conflito de competência nomeado. Acudida essa providência, remetam-se estes autos, conforme o decidido pela Corte Superior, ao Juízo da 17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, reputado competente para processar e julgar o mandamus, com os cumprimentos e homenagens de estilo, promovendo-se as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 68220131 (fls. 4396/4410). [2] - Documento de ID 71701242 (fls. 4449/4456).